Tribunal: TCU
Processo: 011.766/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7572/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de reforma a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.766/2021-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Basilio Nascimento de Souza (XXX.936.702-XX); Claudio de Souza Rodrigues (XXX.234.032-XX); Diniz Peres Velas (XXX.437.632-XX); Evilazio Pereira Manicoba (XXX.393.911-XX); Francisco Ritta Bernardino (XXX.277.152-XX); Guilherme Ayabaque Ribeiro (XXX.876.202-XX); Manoel Burton de Souza (XXX.312.862-XX); Nilson Soares Cardoso (XXX.056.322-XX); Sebastiao Rodrigues Soares (XXX.205.422-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.